Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703658-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: M.D.S.D.A. Agravado: Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.D.S.D.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0701328-33.2020.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido para se "declarar que a Requerida não cumpriu as condições legais de adaptação de ambiente e aplicação de provas compatíveis com a condição pessoal da Requerente, portadora de TDAH, determinando a reversão da retenção da Autora na série em que cursava (1o ano) e que seja emitida em definitivo os documentos legais necessários para ingresso no 2o ano do ensino médio". Esse mesmo pedido foi formulado em sede de tutela de urgência. Em sede de mérito, também pediu a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais. Pois bem. O artigo 300 do CPC dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Analisando os autos, conquanto entenda estar presente a situação de perigo, observo que não há a probabilidade do direito. Com efeito, ainda que se constate que a instituição de ensino ré não deu à autora tratamento disciplinar diferenciado, conforme suas necessidades especiais, isso não implicará, consequentemente, que ela está apta a ingressar no 2o ano do ensino médio. De fato, essa análise sequer pode ser realizada pelo juiz com base na prova até então apresentada, haja vista que a avaliação do grau de conhecimento da autora demanda conhecimento técnico, do qual o juiz não possui. Portanto, trata-se de questão fática complexa e que demandará a prévia realização do contraditório e o aprofundamento probatório a fim de se definir as condições específicas da aluna, para que transponha o primeiro ano do ensino médio. Adiantar essa análise poderia trazer grande prejuízo à autora, porque ela pode realmente não estar apta ao avanço da fase de ensino – o que lhe trará ainda mais dificuldade para o acompanhamento da nova classe do 2o ano - e ter que ser compelida no futuro a recuar, de modo a cursar novamente o primeiro ano. Portanto, entendo que há risco de irreversibilidade da medida, o que configura óbice à concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, CPC). Observe que a questão referente à condição técnica de se fazer declarar a aprovação da aluna no primeiro ano e sua condição técnica para avançar de fase, não induz necessariamente a improcedência do pedido quando à responsabilidade da instituição de ensino em caso de eventual não concessão de condições particulares à adaptação da aluna, em razão de seu transtorno. Assim, o processo deve continuar para o aprofundamento das questões fáticas e probatórias. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria:” Alega a agravante, em suas razões recursais (fls. 1-9, Id. 14316861), em breve síntese, encontrar-se acometido de Transtorno de Déficit de Atenção (TDA) e que por isso necessita da implementação de condições especiais no ambiente e nas avaliações de ensino para que possa compreender o conteúdo ministrado pelos professores. Argumenta ter sido reprovada na disciplina matemática como decorrência da falta de 0,2 (dois décimos) em relação à pontuação mínima exigida para avançar ao ano letivo subsequente. Acrescenta que o conselho de classe da instituição de ensino violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não permitir que se manifestasse a respeito da reprovação. Requer a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja compelida a declarar o descumprimento das condições especiais de adaptação da recorrente ao ambiente de ensino, aprovar a recorrente nas disciplinas exigidas para avançar ao segundo ano do ensino médio e fornecer os documentos necessários para a efetivação da matrícula no segundo ano do ensino médio. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal está referido no documento de fl. 1, Id. 14316863. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de instruir estes autos com as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante formulou requerimento de antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na situação concreta, o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de superação do resultado insuficiente das avaliações escolares para que a estudante seja matriculada no ano letivo subsequente. A passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996 (LDB). O ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém ressaltar as finalidades expressamentes previstas no art. 35 da LDB: “Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.” As avaliações aplicadas pela própria instituição de ensino consistem no único meio efetivamente disponível para aferir se a estudante alcançou as habilidades mínimas exigidas para apreender o conteúdo a ser ministrado no ano lativo subsequente. Os elementos probatórios disponíveis, no momento, não são suficientes, todavia, para aferir se as referidas avaliações foram de comprometidas em razão da condição peculiar alegada pela recorrente em relação ao TDAH. De fato, a experiência comum revela que o déficit de atenção é fator que impõe dificuldades ao aprendizado discente. No entanto, esse transtorno não afasta a necessidade de submissão do aluno aos critérios de avaliação escolar, tampouco impõe a aprovação nos subsequentes testes de aprendizagem. A superação dos resultados apresentados no curso do primeiro ano do ensino médio, por meio de decisão judicial, sem a observância dos parâmetros de verificação da idoneidade dos critérios adotados pela instituição de ensino importaria no desvirtuamento injustificado das diretrizes e bases da educação nacional. As alegações articuladas de forma unilateral pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos expressos contidos na Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator